Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736473-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 15:30:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator